Tribunal: TJMT
Processo: 1001589-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001589-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATHALIA RIBEIRO DAMIANI - CPF: 049.720.571-81 (ADVOGADO), DOUGLAS ROCHA - CPF: 537.639.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA CRISTHINA SILVA - CPF: 581.474.461-87 (AGRAVANTE), ESCOLA PRESBITERIANA DE CUIABA - CNPJ: 00.324.238/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – PENHORA
ON LINE
EFETIVADA – 30% DOS PROVENTOS DA EXECUTADA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ.

Todavia, por se tratar de medida excepcional, a penhora de parte do salário somente é cabível quando a dívida não puder ser adimplida de outra forma, ou seja, depois de esgotados os meios de localização de bens da parte devedora e passíveis de constrição, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

A teor do que dispõe o artigo 805 do CPC, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001589-27.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

SHEILA CRISTHINA SILVA

AGRAVADO:

ESCOLA PRESBITERIANA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
SHEILA CRISTHINA SILVA
, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito dax 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
,

que nos autos de Cumprimento de Sentença – Execução no. 1034007-31.2019.8.11.0041, ajuizada por
ESCOLA PRESBITERIANA DE CUIABÁ
,
determinou a liberação de 70% (setenta por cento) dos valores bloqueados em favor da executada, ora agravante, devendo o saldo remanescente e consectários legais ser liberado em benefício da exequente.

Em suas razões recursais, a agravante alega que
“trata-se de cumprimento de sentença movido pela Agravada em face da Agravante, objetivando a satisfação de crédito que no último cálculo apresentado pela agravada estava no importe de R$51.721,25 (cinquenta e um mil setecentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos)”
(sic).

Assevera que
“não foram localizados bens passíveis de penhora da agravante, daí porque a agravada pugnou pela penhora de 30 % (trinta por cento) da remuneração da agravante, sendo deferido o pedido pelo Juízo de primeiro grau”
(sic).

Assegura que
“a retenção de 30 % (trinta por cento) da remuneração da agravante causará prejuízos para sua sobrevivência e de sua família, sem embargo da argumentação da impenhorabilidade da verba salarial”
(sic).

Afirma que
“trabalha como vendedora na empresa Core Net Tecnologia e possui renda mensal de R$1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), sendo que deste valor ainda é descontado INSS e plano de saúde, conforme demonstra os holerites em anexo”
(sic).

Diz que
“é viúva e tem dois filhos menores de idade, sendo esta a única responsável pelo sustento da família”
(sic).

Ressalta que
“o débito exigido nos autos é referente a mensalidade escolar de seus filhos, os quais foram matriculados na Escola Presbiteriana de Cuiabá pelo genitor, Douglas Rocha, o qual era responsável pelo pagamento das mensalidades, porém, este veio a falecer, deixando a Agravante viúva e sem renda, visto que na época a mesma não trabalhava”
(sic).

Acrescenta que
“reconhece a existência da dívida, porém neste momento não possui condição alguma de arcar com o pagamento do referido valor, sendo evidente que o desconto de 30% (trinta por cento) de seu salário neste momento tornará difícil, senão impossível, a mantença da família, a qual tem despesas básicas para sobrevivência, como alimentação, vestuário, locomoção, saúde, moradia (luz, água), dentre outras”
(sic).

Com amparo no art. 833, IV do CPC, discorre que se faz necessária a imediata revogação do
decisum
recorrido
, “sob pena de patente afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como ao devido processo legal”
(sic).

Pugna
“LIMINARMENTE, EM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL (efeito ativo), deferir a tutela no sentido de suspender a decisão que determinou a penhora de 30 % (trinta por cento) na remuneração da agravante até o seu provimento final”
(sic), e no mérito, pela confirmação da liminar determinando a i
mpenhorabilidade do salário da agravante
.

O efeito suspensivo foi por mim
indeferido
, conforme decisão proferida em 13/02/2023, lançada no Id. 157882171.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 160770175, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A agravante é beneficiária da gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria posta.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença na ação de cobrança de mensalidades escolares, lastreada em contrato de prestação de serviços educacionais cujo valor da execução atualizada alcança a quantia de R$51.721,25 (cinquenta e um mil, setecentos e cinte e um reais e vinte e cinco centavos).

Infere-se o deferimento de penhora
online
(Id. 105563887- autos de origem), onde foi bloqueado
o montante de R$572,36

(quinhentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos), conforme se depreende do Id. 105727263 – autos de origem.

A executada, ora agravante, se manifestou alegando que o valor em questão é impenhorável em razão de se tratar de verba salarial. A exequente, por sua vez, não negou que os valores bloqueados oriundam do salário da devedora, sustentando, mesmo assim, a possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) - Id. 107993133 – autos de origem.

O Magistrado
a quo
, ao analisar o pedido, assim decidiu:

“
Com relação à impenhorabilidade dos rendimentos do executado, é certo que o Código de Processo Civil em seu art. 833 proíbe, em tese, a aludida prática ao estabelecer:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;”

Contudo, é certo, que a doutrina há muito tempo efetua a relativização da aludida proibição, senão vejamos:

“É preciso estar atento a não exagerar impenhorabilidades, de modo a não as converter em escudos capazes de privilegiar o mau pagador. A impenhorabilidade da casa residencial, estabelecida pela Lei do bem de Família (Lei n. 8009, de 29.03.1990), não deve deixar a salvo uma grande e suntuosa mansão em que resida o devedor, o qual pode muito bem alojar-se em uma residência de menor valor.”
[1]

“As impenhorabilidades no Brasil constituem um sistema rígido, sem a flexibilidade necessária, sem uma ponderação, um equilíbrio necessário, tanto na elaboração de leis como nas decisões no caso concreto. Leis de impenhorabilidade excessiva possuem defeitos e vícios extrínsecos, de modo a macular a ordem jurídica, tornando-a fortemente injusta com quem busca o bem da vida. Em suma, é a própria ordem jurídica voltando-se contra si mesma.[...]”
[2]

“Contribui sensivelmente para o descrédito do processo de execução e, portanto, para o incremento de sua crise, o saudável (e imprescindível, para o Estado de Direito) crescimento dos mecanismos de defesa dos direitos fundamentais. Talvez de modo desequilibrado, muito provavelmente em razão da grande novidade que ainda representa entre nós (vitimados por sucessivas quebras da estabilidade institucional, ao longo do século XX), a defesa dos direitos fundamentais trouxe “efeitos colaterais”, como, por exemplo, o da intangibilidade cada vez mais acentuada (e, a nosso ver, exagerada) do patrimônio do devedor.”
[3]

“Pensamos que, no caso, não se deve optar por interpretação literal, que não esteja em consonância com a finalidade do inciso IV do art. 649. A possibilidade de penhora de parte da remuneração recebida pelo executado é expressamente prevista na legislação de outros países. (...) não tendo sido localizados outros bens penhoráveis, pensamos que deve ser admitida a penhora de parte da remuneração recebida pelo executado, em percentual razoável, que não prejudique seu acesso aos bens necessários e à de sua família.”
[4]

“Os valores obtidos a títulos de salário, vencimentos, proventos e pensões são impenhoráveis somente nos limites do eventual comprometimento da receita mensal necessária à subsistência do devedor e de sua família. Preserva-se, dessa forma, um mínimo para a sua sobrevivência, mas ao mesmo entrega-se a prestação jurisdicional pleiteada pelo exequente. Interpretação contrária provocaria evidentes distorções e criaria indevida proteção ao executado.”
[5]

“De acordo com as premissas teóricas desenvolvidas acima, é possível mitigar essa regra de impenhorabilidade, se , no caso concreto, o valor recebido a titulo de verba alimentar (salário, rendimento de profissional liberal etc.) exceder consideravelmente o que se impõe para a proteção do executado. É possível penhorar parcela desse rendimento. Restringir a penhorabilidade de toda a “verba salarial”, mesmo quando a penhora de uma parcela desse rendimento não comprometa a manutenção do executado, é interpretação constitucional da regra, pois prestigia apenas o direito fundamental do executado, em detrimento do direito fundamental do exequente.”
[6]

(...)

Portanto, orientações jurisprudenciais existem em ambos os sentidos, conforme se extrai da manifestação das partes e do exposto nessa ocasião. Inquestionável que a dinâmica social e a necessidade de recursos, fez com que a orientação jurisprudencial relativizasse o conceito de impenhorabilidade de salários, desde que respeitadas as necessidades alimentares do servidor, motivo pelo qual filio-me à tese da possibilidade da referida penhora salarial.

Com relação aos limites da referida penhora é de se destacar que o artigo 11 do Decreto 4.961/2004, que regulamentou o artigo 45 da Lei 8.112/90, prevê o limite de 30% a título de margem consignável para desconto em folha de pagamento, o que sugere a razoabilidade do limite eleito.

Assim sendo,
DETERMINO:

1 – EXPEÇA-SE ALVARÁ
em benefício da executada, liberando-lhe 70% (setenta por cento) dos valores bloqueados, devendo o saldo remanescente e consectários legais ser liberado, mediante
expedição de alvará
, em benefício da exequente;

2 – INTIME-SE a exequente,
para que no prazo de 10 (dez) dias apresente cálculo atualizado do débito;

3 –

INTIME-SE
a
CORE TEC BR TECNOLOGIA LTDA
, localizada na Rua nove, 273, casa 24 – Recanto dos Pássaros, Cuiabá - MT, CEP 78075-290, para que proceda ao
desconto mensal de 30% (trinta) por cento da remuneração da executada
,
diretamente na folha de pagamento
, efetuando, ainda, o
depósito judicial e mensal
dos referidos valores, até a quitação dos débitos perseguidos nestes autos
(...)”

Analisando o caso concreto, razão assiste a agravante, eis que o regramento processual civil vigente
dispõe acerca da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015).

Entretanto, é certo que tal regra pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Todavia, por se tratar de medida extraordinária, a penhora parcial dos proventos é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando já esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, ou seja, cessada
as medidas menos gravosas ao executado.

Até porque, o comando do artigo 833, inciso IV c/c § 2o, do Código de Processo Civil, excetua a regra da impenhorabilidade apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia, ou mesmo em relação aos vencimentos ou proventos ultrapassarem 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não é o caso dos autos.

Nessa toada, também é verdade que a execução, seja de qual espécie for, deve observar o preceito contido no art. 805 do mesmo
Códex
, segundo o qual a intervenção no patrimônio alheio deve operar-se pelo meio menos gravosos ao executado, escolhido à luz dos critérios de adequação, necessidade, proporcionalidade e efetividade.

No caso concreto, extrai-se dos autos de origem que a única uma tentativa de penhora
on line
restou parcialmente frutífera, ocasião em que já foi deferida a penhora sobre o salário da executada.

Não bastasse isso, é possível observar dos documentos apresentados que a agravante trabalha como vendedora na empresa Core Net percebendo parcos recursos, uma vez que o holerite do mês de novembro/2022 dá conta de que recebe mensalmente o valor de R$1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais) (Id. 156757670) e a CTPS carreada confirma a verba salarial (Id. 156757673).

Ressalta-se, ainda, que a agravante é viúva e tem dois filhos menores de idade, sendo a única responsável pelo sustento da família.

Aliado a isso, extrai-se das alegações de recurso que o débito exigido nos autos origina-se de mensalidade escolar de seus filhos, que foram matriculados na Escola Presbiteriana de Cuiabá pelo genitor Douglas Rocha, que era responsável pelo pagamento das mensalidades, mas, no entanto, com o seu falecimento, a agravante além de viúva, ficou sem renda, eis que na época, não trabalhava.

Lado outro, infere-se da documentação carreada junto as contrarrazões deste instrumento que o próprio agravado informa que a agravante possui veículos registrados em seu nome (Id. 160770177 e anexos).

Logo, diante de tal informação extrai-se que a satisfação do direito do exequente ainda pode ser obtida por meios tão efetivos quanto penhora sobre o salário do executada e menos onerosos para a satisfação da dívida.

Dessa forma, não há falar na medida excepcional em relação a penhora sobre os proventos doa executada/agravante enquanto não esgotados os demais meios de execução, eis que representará intervenção mais gravosa à sua subsistência.

Nesse sentido, guardadas as particularidades dos casos, é a orientação jurisprudencial desta Câmara julgadora:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
AÇÃO PROPOSTA EM FACE DE PESSOAS FÍSICAS – PENHORA DE RENDIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA BACENJUD, DE PESSOA JURÍDICA, BEM COMO OS DE PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS
– PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que os salários têm natureza impenhorável, ressalvada hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, ou quando a penhora recair em montantes superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos., não havendo que se falar em constrição de 30% dos proventos do devedor. Conforme jurisprudência sedimentada no colendo Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a constrição de 30% do salário do devedor, para fins de adimplemento do crédito executado, quando a dívida contraída tiver natureza alimentar. Não estando evidenciado nos autos a relação de emprego, nem a natureza da verba alimentar, descabe falar em penhora de rendimentos e desconto em folha do devedor.

À luz das disposições dos artigos 835, inciso X, e 866, ambos do Código de Processo Civil, “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”.
No caso, pertinente o indeferimento da medida para constrição de ativos financeiros e faturamento da pessoa jurídica, ante a ausência de esgotamento dos outros meios menos gravosos para a satisfação do crédito.
”

(
TJ-MT - AI: 10079064620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PLEITO DE PENHORA DOS PROVENTOS DA EXECUTADA – MEDIDA EXCEPCIONAL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS –
EXISTÊNCIA DE BENS DA DEVEDORA PRINCIPAL PENHORADOS EM OUTROS PROCESSOS PROMOVIDOS PELO MESMO CREDOR – VALOR MUITO SUPERIOR AO MONTANTE EXECUTADO – INTERVENÇÃO MENOS GRAVOSA AO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se verifica ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por fundamentação frágil ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o MM Juiz “a quo” lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ. Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos.

A teor do que dispõe o artigo 805 do CPC, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
”
(TJ-MT 10120988520218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021)

Ainda, cito entendimento perfilhado pelos tribunais pátrios no mesmo sentido
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE

PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS.
INDEFERIMENTO. EXECUÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA SEM CARÁTER ALIMENTAR. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO PATAMAR DE CINQUENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
CASO EM QUE AINDA NÃO FORAM ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
.
IMPOSSIBILIDADE, AO MOMENTO, DE RELATIVIZAÇÃO DO CONTIDO NO ART. 833 , IV e § 2o, DO CPC/15
. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJPR - 8a C. Cível - 0054848-86.2018.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Clayton de Albuquerque Maranhão - J. 21.03.2019)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente instrumento, para reformar o
decisum
agravado, a fim de desconstituir a ordem de penhora de percentual sobre o salário da executada/agravante, com o seu consequente desbloqueio.

Diante do julgamento do mérito do presente do agravo de instrumento, resta
prejudicada
a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023